Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título judicial. Penhora no rosto dos autos. Desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Decisão mantida.
I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por exequente em cumprimento de sentença movido contra cooperativa habitacional, no qual pleiteia a penhora no rosto dos autos de outro processo judicial (Processo Paradigma), onde foram penhorados bens pertencentes ao espólio de ex-administrador da executada, atingido por incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de crédito reconhecido em favor da executada no referido processo.
II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade jurídica de se admitir penhora no rosto dos autos em processo no qual a parte executada não possui crédito, mas figura como devedora, e os bens constritos pertencem a terceiro (espólio) formalmente estranho ao processo de cumprimento de sentença.
III. Razões de Decidir: A penhora no rosto dos autos pressupõe a existência de crédito líquido e certo da parte executada em outro processo, o que não se verifica no caso concreto. A simples existência de decisão que desconsidera a personalidade jurídica da devedora, ainda que atingindo o espólio de terceiro, não autoriza, por si só, a adoção da medida atípica da penhora no rosto dos autos, sobretudo quando inexiste qualquer saldo ou crédito a ser revertido à executada no processo indicado. Ausentes os requisitos legais, a decisão que indeferiu a medida deve ser mantida.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese: A penhora no rosto dos autos somente é cabível quando a parte executada detém crédito reconhecido no processo em que se pretende a constrição, sendo incabível quando ela figura como devedora e os bens pertencem a terceiro, ainda que atingido por desconsideração da personalidade jurídica.